Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BURACO NA PISTA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que julgou procedente em parte o pedido e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores. No caso, os recorridos teriam caído, cada qual com seu veículo, em um buraco constante na via L3 Norte, nas proximidades das quadras 603/604 Norte, o que teria danificado seus automóveis. O recorrente aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos narrados.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: a titularidade da obrigação de indenizar é do Estado. No Distrito Federal, foi instituída empresa pública (Novacap) para a manutenção das vias públicas, à qual não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária das empresas concessionárias de serviço público. Deste modo, patente a legitimidade passiva do recorrente, pois caso demonstrados os requisitos necessários ao ressarcimento, quais sejam conduta comissiva/omissiva (neste último caso, com falha na prestação do serviço), nexo de causalidade e dano, configurar-se-á a responsabilidade concorrente do ente público Distrito Federal e da respectiva entidade da administração indireta.
3. Neste sentido, há precedentes: Acórdão n. 460226, 20060111088063APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível. Partes: Distrito Federal versus Othon José de Aguiar; Acórdão 1165250, 07225231820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Partes: Josué Gonçalves da Fonseca versus Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, a narrativa dos fatos revela tratar-se de omissão do Estado na conservação da manta asfáltica da pista, o que ocasionou o acidente. Aplica-se a teoria de responsabilização estatal pela culpa do serviço, ou culpa administrativa, quando deve ser demonstrada a falha na prestação do serviço.
5. O dano ocasionado ao veículo dos recorridos decorreu de expressivo buraco presente na via pública, revelando-se o nexo causalidade entre a lesão suportada e a omissão da Administração Pública, a qual possui o dever de bem conservar as ruas, avenidas e logradouros públicos, bem como de fixar os correspondentes avisos aos motoristas quando algum infortúnio vier a ocorrer.
6. O nexo de causalidade se viu reforçado através das fotografias e dos vídeos que acompanham a inicial, os quais demonstram a existência do buraco na pista, bem como os veículos logo adiante estacionados, que foram danificados após terem caído na referida cratera, elementos probatórios suficientes para a manutenção do provimento condenatório.
7. Precedentes desta 2a Turma: Acórdão 1220204, 07073259520198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Partes: Carlos Cezar Santana Lima Júnior versus Distrito Federal e DER/DF; Acórdão 938769, 07069114520158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Partes: Ludmila Rocha versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor total da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.